Tribunal: TJDFT
Processo: 0715649-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715649-60.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ZOE FAGUNDES JINKINGS AGRAVADO: FABIANA CARPI FREITAS DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho (Proc. 0706956-06.2020.8.07.0006 - id 89143208) que, em demanda regressiva, indeferiu o prazo em dobro para contestar, sob o fundamento de que o Núcleo de Prática Jurídica UNIPLAN/DF que a representa não comprovou convênio firmado com a Defensoria Pública – CPC 186, § 3o. Alega, em síntese, que os núcleos de prática jurídica de instituições particulares de ensino gozam do prazo em dobro, sem a exigência de convênio com a Defensoria Pública. Requer a suspensão da decisão a quo, até o julgamento do AGI. 2. O recurso não merece ser conhecido. A decisão que indefere o prazo em dobro para contestação não se insere no rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação só é justificada por urgência que, se não for imediatamente atendida, acarretará a inutilidade da apelação que eventualmente venha a ser interposta para dirimir a questão (CPC 1.009, § 1o). Não se constata, no caso, a justificativa para a atenuação. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. I. Brasília, 21 de maio de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR